Tribunal: TJMT
Processo: 1014910-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014910-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA - CPF: 037.479.341-70 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SILVA - CPF: 976.165.751-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO FECHADO POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES NO SEMIABERTO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O REGIME MENOS GRAVOSO – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prática de novo fato definido como crime doloso no curso da execução da pena autoriza a regressão do regime do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória, não havendo exigência para que se aguarde o trânsito em julgado da condenação criminal [Precedentes do STJ].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fagner da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

A impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 32, § 1-A e § 2o da Lei 9.605/98, por duas vezes, à pena de 4 anos e 8 meses, no regime inicial semiaberto, cujo cumprimento se iniciou em 17.7.2021.

Afirma que durante o cumprimento de pena, em 26.1.2023, o reeducando foi preso pelo crime de violência doméstica, motivo pelo qual o juízo da execução penal promoveu a regressão regimental do apenado, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

Todavia, sustenta que “
embora o cumprimento da pena esteja sujeito à forma regressiva, não se mostra juridicamente viável que o cometimento de falta grave enseje a regressão do agravante para regime mais gravoso do que aquele fixado para o início do cumprimento da reprimenda. ”

Ressalta que não é possível a regressão de regime antes de eventual sentença transitada em julgado, pois “
se o próprio Estado, por meio do Poder Judiciário, chegou à conclusão de que a reprimenda correta para um determinado crime é a aplicação de pena em um certo regime, é evidente que, se não houve condenação por outro delito, a regressão para regime mais severo destoa da reprimenda adequada para o caso, isto é, fere o princípio da individualização da pena”.

Por fim, argumenta que a decisão do juízo de execução fere a garantia constitucional conferida à coisa julgada, bem como o princípio do
nulla poena sine crimine
(art. 5o, XXXIX, CF; art. 9o, CADH; e art. 1o, CP).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, seja concedida a ordem de
habeas corpus
para anular a decisão que regrediu definitivamente o apenado ao regime fechado, com o consequente alvará de soltura, para que volte a cumprir a reprimenda no regime semiaberto, nos termos da sentença condenatória prolatada.

Acostou documentos (Id.

173497155, p. 1-82).

A liminar foi por mim indeferida (Id. 173661167).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 174347160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.

176658668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, a impetrante se insurge contra decisão proferida na origem que determinou em desfavor do paciente a regressão definitiva ao regime mais severo, em razão do suposto cometimento de novo fato definido como crime.

Sem razão, contudo
.

Conforme relatado, o paciente foi condenado

à pena privativa de liberdade de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática de crime contra a fauna, previsto no art. 32
§ 1-A e § 2o, da Lei 9.605/98, e regrediu definitivamente ao regime fechado após ser preso pela prática de violência doméstica em 26.1.2023.

A impetrante pugna pela anulação da regressão de regime e expedição do alvará de soltura, por entender, resumidamente, que não se mostra juridicamente viável a regressão do apenado à regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória.

No entanto, ao contrário do que fora afirmado, tem-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou devidamente a regressão nos termos do art. 118, I da Lei de Execução Penal e na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada
" (AgRg no
REsp 1.778.649/PA,
j. 18/02/2020).

Assim, sem maiores delongas, ante a notícia de prática de fato definido como crime doloso durante a execução, é de rigor a manutenção da regressão ao regime mais severo, não havendo falar em ilegalidade.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023